Tribunal: TJMT
Processo: 1015850-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015850-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Honorários Advocatícios em FGTS, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PRISCILA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 063.671.713-55 (ADVOGADO), FOCACCIA & MELLO JUNQUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 29.126.824/0001-94 (AGRAVANTE), RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO - CPF: 289.385.798-16 (ADVOGADO), RONDON DE ANDRADE PORTO - CPF: 474.382.231-91 (AGRAVADO), ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - CPF: 041.173.003-77 (ADVOGADO), VICENTE MARTINS PRATA BRAGA - CPF: 972.687.393-20 (ADVOGADO), MARCELO TURBAY FREIRIA - CPF: 712.120.861-04 (ADVOGADO), LEON SIMOES DE MELLO - CPF: 039.732.013-23 (ADVOGADO), THIAGO SOARES PINHEIRO - CPF: 305.888.648-97 (ADVOGADO), FLORESTECA S/A - CNPJ: 74.301.482/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.024.136/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA CAUTELAR. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES FUTUROS A SEREM REPASSADOS A SÓCIO EXECUTADO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por escritório de advocacia, nos autos de execução de honorários advocatícios em face de sócio de empresa limitada, buscando o depósito judicial da quota-parte de rendimentos a ser paga pela empresa Floresteca S.A. à Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda., da qual o devedor é sócio com 25% de participação.

2.

Pedido liminar indeferido pelo juízo de origem. Concessão da tutela recursal pelo relator, determinando o depósito judicial, agravada por agravo interno interposto pelo executado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade de medida cautelar, com base no poder geral de cautela do juiz (CPC, art. 297 c/c art. 139, IV), para determinar o depósito judicial de valores oriundos de rendimentos de sociedade, a serem distribuídos proporcionalmente a sócio executado, em garantia de crédito exequendo.
4. Também se examina a alegada afronta à autonomia patrimonial da pessoa jurídica, bem como a suposta ausência dos requisitos legais da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

5. Presença de crédito certo, líquido e exigível, oriundo de sentença transitada em julgado, com natureza alimentar.

6. Demonstrada distribuição direta e proporcional de receitas pela empresa aos sócios, afastando dúvidas sobre a plausibilidade do risco de dilapidação patrimonial.

7. A medida não alcança bens da sociedade, mas apenas parcela de proventos devidos ao sócio-executado, não caracterizando desconsideração da personalidade jurídica.

8. A adoção de providência menos gravosa (depósito cautelar da fração de 25%) revela-se adequada e proporcional, visando garantir a utilidade da futura execução.

9. Julgamento simultâneo do agravo interno, que restou prejudicado diante da solução do agravo principal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de agravo de instrumento provido, com a confirmação da decisão liminar. Prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento
:

“1. É legítima a determinação judicial de depósito cautelar da quota-parte de rendimentos de sociedade limitada devida a sócio-executado, quando demonstrado crédito certo, líquido e exigível e risco de dilapidação patrimonial, sem que isso implique desconsideração da personalidade jurídica ou violação à autonomia patrimonial.”

“2. A atuação com base no poder geral de cautela autoriza a adoção de medidas atípicas, nos termos do art. 297 c/c art. 139, IV, do CPC, para salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
FOCACCIA & MELLO JUNQUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Honorários Advocatícios movida conta
RONDON DE ANDRADE PORTO,
que que indeferiu o pedido tutela cautelar.

Explica que a Rondon Empreendimentos moveu execução contra a Floresteca, pretendendo cobrar rendimentos oriundos do usufruto, o que deu origem aos Embargos à Execução correspondentes. Em ambos os processos, a Floresteca foi representada pelo escritório do agravante (processos nos 1043555-46.2020.8.11.0041 e 1051469-64.2020.8.11.0041). A agravante deu início ao cumprimento de sentença, onde pediu a penhora de quotas do agravado na sociedade Rondon Empreendimentos, enquanto aguarda-se o decurso do prazo de impugnação do devedor. Paralelamente, o negócio jurídico firmado entre a Floresteca e Rondon Empreendimentos se encerrou. Foram apresentadas as contas e informou que esta tem cerca de R$ 1.464.519,02; diante disso, a Rondon Empreendimentos passou a cobrar da Floresteca o pagamento do crédito.

Contudo, segundo alega, a Rondon Empreendimentos é uma sociedade meramente patrimonial, constituída pelos irmãos para gerenciar os direitos e obrigações da Fazenda Paiolândia, notadamente o usufruto firmado com a Floresteca. Desta forma, as receitas/remunerações oriundas do usufruto da Floresteca são imediatamente repartidas entre os sócios da Rondon Empreendimentos, o que é inclusive relatado por ela mesma.

Conclui que: “É por isso que, durante a relação jurídica, a Floresteca pagou diretamente aos sócios, com a anuência da Rondon Empreendimentos. Confira-se abaixo trecho de um desses instrumentos (Id. 85672298 dos autos da execução):”.

Explica que como detentor de 25% da participação societária, o Sr. Rondon de Andrade Porto fará jus a quase R$ 400 mil reais, enquanto é devedor de mais de R$ 9 milhões.

Nesse cenário, assevera que ingressou com pedido de tutela de urgência de forma incidental aos processos de origem (nos 1043555- 46.2020.8.11.0041 e 1051469-64.2020.8.11.0041), requerendo a Floresteca seja intimada a depositar em juízo o correspondente à participação do agravado nos rendimentos (25%) como forma de garantir uma futura execução do crédito sucumbencial, o que restou indeferido pelo magistrado “a quo” ao fundamento de que não há prova inequívoca da verossimilhança das alegações.

Seguindo, defende que a medida está dentro do Poder Geral de Cautela, pois, o crédito que se busca resguardar é oriundo de sentença transitada em julgado, portanto, há evidente certeza do direito; não resta dúvida que é credora e o agravado credor; da mesma forma que não resta dúvida de que a Rondon Empreendimentos é detentora de crédito a ser pago pela Floresteca, conforme troca de
e-mails
entre as partes.

Complementa: “Não há dúvidas, ainda, que o agravado Rondon de Andrade é detentor de 25% de participação societária, de forma que terá direito ao proporcional, conforme as partes vêm fazendo durante a relação jurídica. No caso concreto, o objeto do pedido de tutela é apenas o depósito em juízo da participação do agravado nos rendimentos (25%), até que haja efetiva satisfação do crédito do agravante. Com efeito, não faz sentido, do ponto de vista do Direito permitir que se pague cerca de R$ 400 mil a um sócio que é devedor de mais de R$ 9 milhões. Cumpre aqui ressaltar que o pedido para depósito judicial do crédito se fundamenta no poder geral de cautela do Juiz, previsto no art. 297, do CPC, que “autoriza que o magistrado defira medidas cautelares ex officio, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro” (STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2244318 – DF, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 8/5/2023).”.

No tópico seguinte defende que há risco de dano e ao resultado útil do processo, posto que a Rondon não tem bens suficientes para satisfazer a dívida sucumbencial, sendo que o único bem dele são as quotas da sociedade. Também, o depósito se faz necessário porque uma vez distribuído aos sócios da Rondon Empreendimentos, o devedor irá se desfazer do dinheiro. Já que “foi intimado a pagar voluntariamente nos autos do cumprimento definitivo de sentença (no 1051469-64.2020.8.11.0041) e deixou transcorrer in albis o prazo”.

Liminarmente pugna para que seja determinada a intimação da Floresteca para que deposite em juízo o equivalente a 25% do valor atualizado devido à Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda., quando do pagamento do projeto. Subsidiariamente, “que seja determinado à Rondon Empreendimentos Imobiliários que, ao receber o crédito da Floresteca, mantenha sempre em caixa 25% do valor, para pagamento da dívida sucumbencial.”.

No mérito requer a confirmação da tutela recursal para determinar a intimação da Floresteca para depositar em juízo o montante do rendimento proporcional à participação do agravado (25%), até a efetiva satisfação do crédito ou, alternativamente, que seja determinado à Rondon Empreendimetnos Imobiliários que, ao receber o crédito da Floresteca, mantenha sempre em caixa 25% do valor, para pagamento da dívida sucumbencial.

Foi deferido o pedido para determinar que a empresa FLORESTECA S.A. deposite em juízo o valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do montante que venha a ser pago à RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., a título de rendimentos oriundos do projeto de parceria anteriormente mantido, até ulterior deliberação deste Tribunal OU até que eventualmente venha a ser deferida (e concretizado) o pedido de penhora de quotas, contido no cumprimento de sentença n. CumSen 1051469-64.2020.8.11.0041, eis que se trata da primeiro medida requerida e é menos gravosa.

Pelo agravado Rondon de Andrade Porto foi interposto agravo interno
pendente de julgamento
, alegando ilegitimidade passiva e da autonomia patrimonial. Aduz que “a constrição determinada tem como alvo bens do Sr. Rondon, pessoa física, quando, na verdade, o suposto crédito que se pretende garantir por meio da medida constritiva decorre de relação jurídica envolvendo a pessoa jurídica Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda. Ou seja, trata-se de crédito que sequer foi regularmente apurado entre as partes interessadas, ao contrário do que procura fazer crer a parte adversa.”. Defende ausência de liquidez e certeza do crédito, ausência de requisitos da tutela de urgência e violação ao princípio da menor onerosidade. Requer seja proferido juízo de retratação ou que seja levado à julgamento. Sem contrarrazões.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento, invoca ilegitimidade passiva; e que “a pretensão da parte adversa de obter a constrição das quotas sociais do Agravado revela-se desproporcional e flagrantemente ilegal, especialmente porque busca garantir crédito alegadamente devido por uma pessoa jurídica que não integra a presente demanda. A ausência da instauração do devido incidente de desconsideração da personalidade jurídica torna tal medida ainda mais descabida, em afronta direta aos princípios da autonomia patrimonial, da legalidade e da menor onerosidade da execução, além de comprometer os pilares fundamentais do direito societário e da responsabilidade limitada dos sócios. Pugna pela manutenção da decisão agravada e desprovimento do recurso.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido por
FOCACCIA & MELLO JUNQUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Honorários Advocatícios movida contra
RONDON DE ANDRADE PORTO,
que indeferiu o pedido tutela cautelar, nos seguintes termos:

“No caso, afirma a existência de crédito sucumbencial reconhecido por sentença mas ainda não transitada em julgado (pendente de apreciação de recurso ao STF). Alega que a Floresteca reconheceu a dívida de R$ 1.715.286,90 à Rondon Empreendimentos, a ser distribuída proporcionalmente entre os sócios. Informa que Rondon de Andrade Porto, titular de 25% das cotas da Rondon Empreendimentos, é o devedor da sucumbência e alegadamente não possui patrimônio para adimpli-la. A peticionária teme que, ao receber sua parte do valor da Floresteca, o sócio dissipe o montante, frustrando a satisfação da dívida de honorários.

Destarte, requer, liminarmente,
in verbis
:

[...] 18. Diante do exposto, ante a presença dos requisitos legais autorizadores e em atenção ao princípio do poder geral de cautela do Juiz, é a presente para mui respeitosamente requerer a concessão da tutela de urgência inaudita altera pars, a fim de preservar o direito da peticionária, BEM COMO GARANTIR O CUMPRIMENTO DO QUANTO DECIDIDO PELO COL. STJ, PELO EG. TJMT E POR ESTE MM. JUÍZO, especialmente para que:

(i) Seja determinado à Floresteca que deposite em juízo o equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado devido à Rondon Empreendimentos Imobiliários, quando do pagamento do projeto; ou (ii) Caso não seja este o entendimento deste MM. Juízo (o que não se espera, mas se articula por obrigação), subsidiariamente que seja determinado à Rondon Empreendimentos Imobiliários que, ao receber o crédito da Floresteca, mantenha sempre em caixa 25% do valor, para pagamento da dívida sucumbencial. [...]

É o relatório.

Decido
.

No que tange à apreciação do seu pedido de tutela de urgência, o art. 300 e parágrafos do diploma processual civil estabelece,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia
.”

Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse contexto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada
initio litis.

Isso porque, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas que ensejam a tutela pleiteada, pois a narrativa apresentada pela parte é de natureza unilateral; de forma que garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é a medida mais prudente nesse momento.

Ressalto, por oportuno, que a prova inequívoca é aquela fundada em prova preexistente, não necessariamente literal ou documental; porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito da total ignorância.

Assim, em que pese as alegações da parte, as questões levantadas pelos requerentes são de natureza complexa, merecendo a comprovação de determinados fatos relevantes e de peso decisivo para o acolhimento do pedido, provas estas e razões que ainda não se aportaram ao feito, devendo, desse modo, ser mantido o quadro atual, o que, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria.

Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos,
INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado,
dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC.”.

Pois bem,

De início, adianto que no presente caso realizar-se-á o julgamento conjunto do agravo de instrumento e do agravo interno na mesma sessão.

Impende inicialmente esclarecer que a pretensão cautelar se ancora na existência de sentença transitada em julgado, a qual fixou expressiva verba sucumbencial em desfavor do agravado, em decorrência da atuação temerária deste, que propôs demandas executivas em nome da sociedade da qual é sócio, sem possuir poderes de representação.

Segundo os documentos acostados, a sociedade Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda. foi constituída com o propósito de administrar os frutos do usufruto de imóvel rural firmado com a empresa Floresteca S.A., sendo notório que os proventos dessa parceria, ao longo do tempo, foram distribuídos diretamente aos sócios.

A agravante, portanto, sustenta que, diante da inércia do agravado em satisfazer o crédito decorrente de decisão transitada em julgado e da ausência de outros bens em nome deste, justifica-se a medida de constrição sobre parcela proporcional de receita a ser eventualmente distribuída pela sociedade àquele.

A questão central, portanto, gira em torno da possibilidade de se ordenar, com fundamento no poder geral de cautela, o depósito judicial de valores a serem distribuídos a sócio de sociedade de propósito específico, como forma de salvaguardar a utilidade da execução futura.

O juízo de origem indeferiu a pretensão liminar por entender ausente a “prova inequívoca” da verossimilhança das alegações. Todavia, com a devida vênia, tal posicionamento não resiste ao exame mais atento dos elementos disponíveis.

Conforme se depreende dos autos, o crédito da agravante é líquido, certo e exigível, oriundo de título judicial com trânsito em julgado e ainda de caráter alimentar. A inadimplência do agravado está devidamente configurada, como se infere da ausência de pagamento voluntário no prazo legal.

Ademais, a distribuição direta de receitas pela Rondon Empreendimentos aos sócios é fato demonstrado, afastando-se qualquer dúvida quanto à plausibilidade do receio de dilapidação patrimonial. Neste ponto, cumpre destacar que a atuação cautelar do juízo não implica, de forma alguma, violação à autonomia patrimonial da sociedade empresária, tampouco configura desconsideração de personalidade jurídica, já que a medida não incide sobre bens da pessoa jurídica, mas sim sobre quota-parte pertencente ao sócio devedor.

Nesse cenário, a regra do art. 297 do CPC/15 deve ser lida, ainda, em conjunto com o art. 139, IV, do CPC, que autoriza o juiz, a bem da efetivação dos comandos judiciais, impor medidas atípicas de natureza coercitiva, indutiva e/ou mandamental.

A alegação de que a constrição atingiria indevidamente patrimônio da sociedade carece de amparo, pois o que se pretende é tão somente a reserva cautelar da fração que caberia ao sócio devedor, em razão de sua quota, impedindo que este se beneficie de recursos enquanto inadimplente de obrigação judicial.

Por sua vez, a exigência de prévia liquidação de quotas, não constitui óbice à medida pleiteada, haja vista que o objeto do pedido não é a expropriação das quotas em si, mas sim a salvaguarda de parcela patrimonial que é diretamente repassada ao agravado como resultado de rendimentos gerados por projeto já encerrado.

Ademais, não se sustenta a alegação contida nas contrarrazões quanto à necessidade de prévia apuração do valor que caberia ao agravado, uma vez que a medida ora autorizada recai sobre valores que a pessoa jurídica Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda. tem a receber da empresa Floresteca S.A., e, destes, sobre a fração correspondente à participação societária do sócio-devedor, Rondon de Andrade Porto.

Desta forma, diante da presença dos requisitos legais e da pertinência da medida em face do poder geral de cautela, é de rigor reforma da decisão agravada que deferiu a tutela recursal, com a determinação do depósito judicial do valor correspondente a 25% do crédito a ser pago pela Floresteca à Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda., referente à participação societária do agravado.

Por fim, ao se julgar na mesma sessão o agravo de instrumento que deu origem ao agravo interno, resta configurada a perda do objeto do último recurso.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL
para confirmar a liminar de id. 287655883, para determinar que a empresa FLORESTECA S.A. deposite em juízo o valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do montante que venha a ser pago à RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., a título de rendimentos oriundos do projeto de parceria anteriormente mantido, a título de garantia, cabendo os demais andamentos ao juízo do feito, já que existe embargos à execução pendente de decisão.

Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025